Tribunal: TRF3
Processo: 5001334-92.2024.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
489/1327)

5001334-92.2024.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001334-92.2024.4.03.6120

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: A. S. C., INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: ALICE SILVA CATUREBA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO IDALINO RIBEIRO - RS89724-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ALICE SILVA CATUREBA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, A. S. C.

REPRESENTANTE: ALICE SILVA CATUREBA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO IDALINO RIBEIRO - RS89724-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ALICE SILVA CATUREBA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. APELAÇÕES. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. QUALIDADE DE SEGURADO. BAIXA RENDA. PERÍODOS DISTINTOS DE RECLUSÃO. LEIS No 8.213/91 E No 13.846/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de conhecimento em que se pleiteia a concessão de auxílio-reclusão em favor de dependente menor, em razão do encarceramento do instituidor em diferentes períodos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o benefício em parte dos períodos postulados. Ambas as partes interpuseram apelação: o INSS alegando ausência de qualidade de segurado e insuficiência das contribuições, e a parte autora requerendo a ampliação do período concedido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o instituidor mantinha a qualidade de segurado nos períodos de reclusão indicados; (ii) saber se restou comprovado o requisito de baixa renda nos diferentes marcos temporais; e (iii) saber se é devida a concessão do benefício no período posterior à vigência das alterações promovidas pela Lei no 13.846/2019 e pela EC no 103/2019.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, desde que comprovados qualidade de segurado, dependência econômica e ausência de remuneração, conforme art. 80 da Lei no 8.213/91, observadas as alterações legislativas supervenientes.

4. Nos períodos de reclusão ocorridos em 2010 e 2012, restou comprovada a qualidade de segurado, bem como a baixa renda, considerando inclusive a ausência de renda no momento da prisão, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 896).

5. Para o período posterior (2023), incidem as alterações da Lei no 13.846/2019 e da EC no 103/2019, sendo exigido o cumprimento de carência e contribuições válidas, o que não se verificou, pois as contribuições eram inferiores ao salário mínimo e não foram complementadas, inviabilizando a manutenção da qualidade de segurado.

6. Mantém-se a sentença quanto à concessão parcial do benefício, bem como quanto à compensação de valores e critérios de atualização, com ajuste apenas para reconhecer a isenção de custas da autarquia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do INSS parcialmente provido e recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: “1. O auxílio-reclusão exige a comprovação da qualidade de segurado e da baixa renda no momento do recolhimento à prisão. 2. Para segurado desempregado, a ausência de renda no momento da prisão configura o requisito de baixa renda. 3. Após a EC no 103/2019, contribuições inferiores ao salário mínimo não mantêm a qualidade de segurado sem a devida complementação. 4. A concessão do benefício deve observar a legislação vigente à época do fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 15, 16, 25, IV, 80 e 124 da Lei no 8.213/91; art. 201, IV, da Constituição Federal; EC no 103/2019; Lei no 13.846/2019; art. 4o, I, da Lei no 9.289/96.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.485.417/MS (Tema 896); STF, RE 587.365 (Tema 89)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001334-92.2024.4.03.6120

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: A. S. C., INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: ALICE SILVA CATUREBA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO IDALINO RIBEIRO - RS89724-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ALICE SILVA CATUREBA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO IDALINO RIBEIRO - RS89724-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: ALICE SILVA CATUREBA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, A. S. C.

REPRESENTANTE: ALICE SILVA CATUREBA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 30/07/2024, na qual a parte autora postula a concessão do benefício de auxílio-reclusão nos períodos de 04/10/2010 a 03/05/2011; 05/04/2012 a 14/08/2021 e 27/01/2023 aos dias atuais.

O Juiz da 3a Vara Federal de Araraquara/SP acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 28/10/2025 condenando o INSS a:

conceder o benefício de auxílio-reclusão nos períodos de 19/07/2010 a 03/05/2011 e 05/04/2012 a 14/08/2020, devidamente corrigidos nos termos da Resolução do Conselho da Justiça Federal vigente;

ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ (id 358273118).

Inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação sendo os autos distribuídos nesta Corte em 06/03/2026.

Alega o INSS a inexistência de qualidade de segurado do instituidor na data da prisão, bem como alega que as contribuições recolhidas à Previdência Social foram inferiores ao valor do salário mínimo, não podendo ser consideradas para fins de carência. Assim, requer a total reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Por fim, prequestiona expressamente a matéria para fins recursais.

Em caso de manutenção do decisum, pleiteia (i) o reconhecimento da prescrição quinquenal; (ii) a intimação da parte autora para apresentar a autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020, nos termos do art. 24, §§ 1o e 2o, da EC no 103/2019; (iii) a fixação dos honorários advocatícios nos moldes da Súmula 111 do STJ; (iv) a declaração de isenção de custas e emolumentos; (v) o abatimento de valores eventualmente pagos administrativamente ou de benefício inacumulável percebido no mesmo período; (vi) atualização do débito nos termos da EC no 136/2025 (Id 358273122).

A parte autora sustenta que restam preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, requerendo, assim, sua concessão no período compreendido entre 27/01/2023 e a presente data (Id 358273125).

Contrarrazões pela parte autora (Id 358273128).

Parecer do Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito (Id 359621829).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Passo à análise do feito, em relação ao qual se verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, não se conhece da apelação interposta pelo INSS quanto à aplicação da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, relativa aos honorários advocatícios, tendo em vista que a sentença recorrida já se pronunciou expressamente sobre essa matéria. da prescrição

Nos termos dos artigos 169, I e 5o, ambos do Código Civil/1916, artigos 198, I e 3o, redação originária do Código Civil/2002 e parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/91, este também na redação originária, não corre prescrição contra incapaz.Do auxílio-reclusão

Conforme o art. 201, inciso IV, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998, o auxílio-reclusão é um benefício previdenciário destinado aos dependentes de segurados de baixa renda e visa proteger financeiramente as famílias dos segurados que se encontram reclusos em estabelecimentos prisionais, desde que atendidos os requisitos legais estabelecidos.

A Lei no 13.846/2019 define as condições para a concessão deste benefício:

Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)Da qualidade de segurado

A qualidade de segurado é um requisito essencial para a obtenção do auxílio-reclusão, sendo mantida principalmente pelo pagamento de contribuições ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS). No entanto, há exceções conhecidas como "período de graça", que permitem a manutenção dessa qualidade mesmo sem contribuições, conforme previsto no artigo 15 da Lei 8.213/1991.Da baixa renda do segurado

O requerente deve comprovar a baixa renda do segurado instituidor do benefício como condição para o auxílio-reclusão.

Em decisão sobre o Tema 89/STF (Recurso Extraordinário no 587.365), o Supremo Tribunal Federal determinou que a baixa renda deve ser avaliada considerando a renda do segurado no momento da prisão, sendo essa medida constitucional. Até 17 de janeiro de 2019, a renda era avaliada pelo último salário integral do segurado empregado. Já para segurados desempregados, considera-se a ausência de renda na data do encarceramento (Tema no 896, STJ).

No caso, o critério de baixa renda previsto no art. 201, IV, da Constituição Federal foi regulamentado pelo artigo 116 do Decreto no 3.048/99 e posteriormente por meio de portarias que assim podem ser descritas quanto aos últimos anos: - de 01/01/2019 a 31/12/2019 - R$ 1.364,43 (Portaria ME 09/2019); - a partir de 01/01/2020 até 31/12/2020 – R$ 1.425,56 (Portaria ME 914/2020); ); - a partir de 01/01/2021 até 31/12/2021 – R$ 1.503,25 (Portaria SEPRT/ ME 477/2021); a partir de 01/01/2022 – R$ 1.655,98 - (Portaria MTP/ME 12/2022); a partir de 01/01/2023 - R$ 1.754,18 (Portaria MPS/MF n. 26, de 10/01/2023).

De se dizer que, até 17 de janeiro de 2019, antes da publicação da Medida Provisória no 871/2019, que alterou o artigo 80 da Lei no 8.213/1991, o cálculo da baixa renda para segurados empregados era baseado no último salário integral recebido.

Em 18 de janeiro de 2019, o artigo 80 da Lei no 8.213/1991 foi modificado pela Medida Provisória no 871, que foi posteriormente convertida na Lei no 13.846, de 18 de junho de 2019. Com essa alteração, a apuração da renda bruta passou a ser realizada com base na média dos salários de contribuição dos 12 (doze) meses anteriores ao encarceramento, conforme estabelecido no § 4o do artigo 80 da Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS).Da carência

Até 17 de janeiro de 2019, a concessão do auxílio-reclusão não exigia período de carência. Após essa data, com a vigência da Lei no 13.846/2019, passou a ser exigido o cumprimento de 24 contribuições mensais, conforme o Art. 25, inciso IV, da Lei no 8.213/1991. Em caso de perda da condição de segurado, o segurado deve realizar 12 novas contribuições após o retorno ao sistema previdenciário para restabelecer sua qualidade de segurado.Dos beneficiários e da dependência econômica

O art. 16 da Lei no 8.213/1991 dispõe que são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (...)

Em relação a prova da dependência econômica foi incluída nova redação pela Lei no 13.846/2019, que assim dispõe:

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.Do recolhimento à prisão

O pagamento do benefício de auxílio-reclusão estava condicionado à comprovação do recolhimento à instituição prisional até 17 de janeiro de 2019, em regime fechado ou semiaberto.

No entanto, com a nova regulamentação do Art. 80, §1o, da Lei 8.213/1991, somente o encarceramento em regime fechado dará direito ao benefício:

Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)Do caso concreto

A requerente A.S.C, menor incapaz, representada por sua genitora, nascida em 19/07/2010, pleiteia a concessão do benefício de auxílio-reclusão em decorrência do encarceramento de André Luiz Camargo, ocorrido nos períodos de 04/07/2010 a 03/05/11; 05/04/2012 a 14/08/2021 e 27/01/2023 até os dias atuais, conforme Guia de Recolhimento Definitiva – ID. 358273096.

A menor apresentou certidão de nascimento que comprova inequivocamente a condição de filha de André Luiz Camargo e Alice Silva Catureba, restando comprovado o requisito de dependente do segurado, nos termos do inciso I, art. 16 da Lei no 8.213/1991.

Quanto a qualidade de segurado nos períodos de 04/07/10 a 03/05/11 e 05/04/12 a 14/08/2020, o instituidor do benefício possuía vínculos empregatícios, correspondentes aos períodos de 01/11/2007 a 18/01/2008, junto à empresa COLTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUVAS E AFINS LTDA., de 27/08/2009 a 28/09/2009, junto à empresa INEZ REGINA CARDOSO FORTES, e de 10/11/2009 a 31/12/2009, junto à EZELINO PAGGIARO NETO E THIAGO E MURILO PAGGIARO, conforme extrato do CNIS – ID 358273112, pág. 26, portanto, mantinha a qualidade de segurado.

Considerando as datas do recolhimento ao cárcere em 2010 e posteriormente em 2012, não incidem as alterações instituídas pela Medida Provisória no 871/2019 e convertida na Lei no 13.846/2019.

Neste caso, a análise se depreende do artigo 201, IV, da Constituição Federal, que preceitua que o benefício previdenciário de auxílio-reclusão é destinado aos dependentes dos segurados de baixa renda.

Verificando-se os documentos acostados aos autos, constata-se que sua última contribuição ocorreu em 05/2017, no valor de R$ 1.144,77, e, no caso da segunda prisão, estava desempregado, não auferindo renda no momento da prisão. Desta forma, o desemprego importa em renda zero.

No que tange aos segurados desempregados no momento da prisão, o critério não era o último salário integral, mas sim a ausência de renda no momento da prisão, de acordo com o quanto decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Representativo de Controvérsia no 1.485.417/MS (Tema n.o 896):

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO.AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO.CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036 do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em regime de reclusão prisional.

3. O Estado, através do Regime Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa renda".

4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor.

5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber remuneração da empresa".

6. Da mesma forma o § 1o do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).

7. Aliada a esses argumentos por si sós suficientes ao desprovimento do Recurso Especial, a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. Nesse sentido: AgRg no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260.

TESE PARA FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição.

CASO CONCRETO 9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no mesmo sentido do que aqui decidido.

10. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1485417/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 02/02/2018)do terceiro fato gerador

Considerando a data da terceira prisão em 27/01/2023, incidem as alterações instituídas pela Medida Provisória no 871/2019 e convertida na Lei no 13.846/2019.

Quanto a qualidade de segurado o instituidor do benefício possuía vínculos empregatícios, correspondentes aos períodos de 03/09/2021 a 09/10/2021, junto à empresa MARCOS ANTÔNIO BALDINI, de 06/10/2021 a 03/01/2022, junto à empresa PLUMA AGRO AVÍCOLA LTDA., de 20/07/2022 A 11/08/2022, junto à JOSÉ ZANI FILHO e de 07/12/2022 a janeiro de 2023, junto à empresa RAIZEN ENERGIA S/A., conforme extrato do CNIS.

No entanto, verifica-se que as contribuições referentes ao último período foram inferiores ao mínimo legal, o que, por si só, não é suficiente para a manutenção da qualidade de segurado. Isso porque, após a EC no 103/2019, inclusive o segurado empregado deve verter contribuições em valor superior ao mínimo legal, ainda que seja necessária a respectiva complementação.

Dessa forma, é de rigor a manutenção da r. sentença que concedeu o benefício previdenciário de auxílio reclusão apenas nos períodos de 04/07/2010 a 03/05/2011 e de 05/04/2012 a 14/08/2020.

Não há necessidade da autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, uma vez que não se trata de requisito legal para a concessão do benefício.

Diante da vedação contida no artigo 124 da Lei n.o 8.213/91, as parcelas vencidas e pagas administrativamente ou em razão de concessão de tutela antecipada devem ser descontadas do montante a ser recebido pela parte autora.das custas

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal n. 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista n. 11.608/2003.da atualização do débito

Para atualização do débito aplica-se o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado.

Registre-se que, após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, que alterou a redação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, instaurou-se controvérsia quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações envolvendo a Fazenda Pública, especialmente no período anterior à expedição do requisitório.

Assim, esclareço que até que atualizado o Manual de Cálculos do CJF, a atualização do julgado deve observar os parâmetros delimitados pelo artigo 3o da citada Norma Constitucional, com aplicação supletiva do Provimento 207 de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS apenas para isentá-lo do pagamento das custas processuais, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. APELAÇÕES. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. QUALIDADE DE SEGURADO. BAIXA RENDA. PERÍODOS DISTINTOS DE RECLUSÃO. LEIS No 8.213/91 E No 13.846/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de conhecimento em que se pleiteia a concessão de auxílio-reclusão em favor de dependente menor, em razão do encarceramento do instituidor em diferentes períodos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o benefício em parte dos períodos postulados. Ambas as partes interpuseram apelação: o INSS alegando ausência de qualidade de segurado e insuficiência das contribuições, e a parte autora requerendo a ampliação do período concedido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o instituidor mantinha a qualidade de segurado nos períodos de reclusão indicados; (ii) saber se restou comprovado o requisito de baixa renda nos diferentes marcos temporais; e (iii) saber se é devida a concessão do benefício no período posterior à vigência das alterações promovidas pela Lei no 13.846/2019 e pela EC no 103/2019.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, desde que comprovados qualidade de segurado, dependência econômica e ausência de remuneração, conforme art. 80 da Lei no 8.213/91, observadas as alterações legislativas supervenientes.

4. Nos períodos de reclusão ocorridos em 2010 e 2012, restou comprovada a qualidade de segurado, bem como a baixa renda, considerando inclusive a ausência de renda no momento da prisão, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 896).

5. Para o período posterior (2023), incidem as alterações da Lei no 13.846/2019 e da EC no 103/2019, sendo exigido o cumprimento de carência e contribuições válidas, o que não se verificou, pois as contribuições eram inferiores ao salário mínimo e não foram complementadas, inviabilizando a manutenção da qualidade de segurado.

6. Mantém-se a sentença quanto à concessão parcial do benefício, bem como quanto à compensação de valores e critérios de atualização, com ajuste apenas para reconhecer a isenção de custas da autarquia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do INSS parcialmente provido e recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: “1. O auxílio-reclusão exige a comprovação da qualidade de segurado e da baixa renda no momento do recolhimento à prisão. 2. Para segurado desempregado, a ausência de renda no momento da prisão configura o requisito de baixa renda. 3. Após a EC no 103/2019, contribuições inferiores ao salário mínimo não mantêm a qualidade de segurado sem a devida complementação. 4. A concessão do benefício deve observar a legislação vigente à época do fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 15, 16, 25, IV, 80 e 124 da Lei no 8.213/91; art. 201, IV, da Constituição Federal; EC no 103/2019; Lei no 13.846/2019; art. 4o, I, da Lei no 9.289/96.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.485.417/MS (Tema 896); STF, RE 587.365 (Tema 89)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS apenas para isentá-lo do pagamento das custas processuais, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão